Tribunal: CARF
Processo: 16682.721187/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721187/2011-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 486/520) interposto em face de decisão (e-
fls. 459/477) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.364.089-7 (e-fls. 82/115), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos: CI - REMUN DE CONTRIB
INIVIDUAIS, CI1- REMUN DE CONRIB INDIVIDUAIS, DA - DIFERENÇA DE
ALÍQUOTA RAT, IN - INDENIZAÇÃO, IN1 - INDENIZAÇÃO, IN2 -
INDENIZAÇÃO, PL - PARTICIP LUCROS RESULT PLR, PL1 - PARTICIP
LUCROS E RESULT PLR) e competências 01/2007 a 12/2008;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721187/2011-58
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721187/2011-58

AIOP n° 37.364.090-0 (e-fls. 116/135), a envolver a rubrica “ 1F Contrib indiv"
e "11 Segurados” (levantamentos: CI, CI1, IN, IN1, IN2, PL e PL1) e
competências 01/2007 a 12/2008;
AIOP n° 37.364.091-9 (e-fls. 136/160), a envolver a rubrica “15 Terceiros”
(levantamentos: IN, IN1, IN2, PL e PL1) e competências 01/2007 a 12/2008;
AIOA n° 37.364.092-7 (e-fls. 1616) lavrado por ter a empresa apresentado o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias nas competências 01/2007, 03/2007, 05/2007 a 07/2007, 10/2007,
11/2007, 01/2008, 06/2008 e 08/2008, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei
n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento
Legal – CFL 68) 1.
Todos os AIs foram cientificados em 28/12/2011 (e-fls. 82, 116, 136 e 161). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 07/79).
Na impugnação (e-fls. 307/363), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidades por presunções, inversão ônus da prova, cerceamento de defesa e
impossibilidade de desconsideração total dos valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados.
(b) Participação nos Lucros e Resultados.
(c) Indenizações por rescisão contratual.
(d) Pagamentos a contribuintes individuais.
(e) Penalidades por descumprimento de obrigação acessória.
(f) Juros de mora sobre multa de ofício.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 459/477):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Salário de Contribuição - Hipóteses de Não Incidência.
As hipóteses de não incidência de contribuição providenciaria sobre os pagamentos
efetuados pelas empresas aos seus segurados obrigatórios estão definidas no Art 28, §
9o, da Lei 8.212/91.
Participação nos lucros e resultados. Pagamento em desacordo com a Lei n°
10.101/2000.
A participação nos lucros ou resultados, quando paga em desacordo com a legislação
tributário-previdenciária, integra o salário de contribuição para efeitos de tributação.
Ajuda de Custo. Pagamento em desacordo com a legislação tributário-previdenciária.
Os valores pagos a título de ajuda de custo, em desconformidade com a legislação de
regência, constituem base de incidência de contribuições sociais.

1 Note-se que em relação às competências, 04/2008 e 11/2008 foi aplicada multa de mora nos AIOPs e lavrado
AIOA CFL 78 em razão da transmissão das GFIPs em data posterior a 04/12/2008, a constar do DEBCAD
n°51.014.952-9, processo n° 16682.721188/2011-01.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721187/2011-58

Verbas Remuneratórias.
A natureza jurídica especifica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação da verba paga pela
Sociedade,
Cerceamento de Defesa. Inocorrência.
Existindo informação clara e precisa acerca dos fatos geradores das contribuições
lançadas, sendo o contribuinte intimado da autuação e oportunizada a interposição de
impugnação, com a juntada de documentos comprobatórios, inexiste o cerceamento de
defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 10/04/2012 (e-fls. 478 e 483) e o
recurso voluntário (e-fls. 486/540) interposto em 10/05/2012 (e-fls. 486) abordando, em síntese,
os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade. Intimada em 10/04/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Acórdão de Impugnação.
(c) Nulidades da autuação. Presunções. Inversão do ônus da prova. Preterição do
direito de defesa. Impossibilidade de desconsideração total dos valores pagos
a título de Participação nos Lucros e Resultados. Nulidade reflexa do AI n°
37.364.092-7.
(d) Participação nos Lucros e Resultados.
(e) Indenizações por rescisão contratual.
(f) Pagamentos a contribuintes individuais.
(g) Penalidades por descumprimento de obrigação acessória.
(h) Juros de mora sobre multa de ofício.
Em 04/04/2023 15:40:47 (e-fls. 603), véspera da presente sessão, a recorrente
protocolou petição (e-fls. 605) informando a inclusão do processo no Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF, regido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de
2023, acompanhada de documentos (e-fls. 606/612), dentre eles: Protocolo de Envio de
Solicitação de Juntada de Documento, Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de
Redução de Litígio Fiscal e comprovante de pagamento de DARF.
No Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio
Fiscal, o seguinte campo não está marcado, como podemos observar da seguinte reprodução:

No Discriminativo de Processos desse pedido, quando aberto o arquivo pelo
Google Chrome, verifica-se:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721187/2011-58

É relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. De plano, pondere-se que, nos termos do
art. 6°, §4°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023, o Requerimento de Adesão no
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise. Além disso, o art. 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2023, assevera que a formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere.
Diante dessas normas e da situação noticiada pela empresa recorrente na petição
protocolada em 04/04/2023, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que
o órgão preparador esclareça se o Requerimento de Adesão noticiado foi eficaz e validamente
apresentado no que toca aos Autos de Infração DEBCAD n° 37.364.089-7, n° 37.364.090-0, n°
37.364.091-9 e n° 37.364.092-7, em face das regras do Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal, e adote as seguintes providências, conforme a situação detectada:
(1) não tendo sido eficaz e/ou válido o Requerimento de Adesão, o órgão
preparador deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o
cabimento do prosseguimento da tramitação do presente processo
administrativo e o encaminhamento dos autos conclusos para julgamento;
(2) sendo o Requerimento eficaz e válido, o órgão preparador deverá sobrestar o
andamento do presente processo enquanto pendente a análise do Requerimento
de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal; e
(2.1) concluída a análise do Requerimento pela formalização do Acordo de
Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido,
de modo a se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide
administrativa; ou
(2.2) concluída a análise do Requerimento pela não formalização do Acordo
de Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721187/2011-58

ocorrido (inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a
evidenciar o encaminhamento cabível.
Isso posto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 617
DF CARF MF
Original